Tribunal: TJSP
Processo: 0007858-31.2014.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro saúde. Legitimidade passiva da prestadora dos serviços médicos pelo cancelamento indevido do contrato. Responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo. Arts. 7o, 14 e 18 do CDC. Cancelamento do contrato sob fundamento de inadimplência do segurado. Ausência de envio do boleto para pagamento e, posteriormente, envio do boleto em nome de terceiro. Ré que não

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro saúde. Legitimidade passiva da prestadora dos serviços médicos pelo cancelamento indevido do contrato. Responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo. Arts. 7o, 14 e 18 do CDC. Cancelamento do contrato sob fundamento de inadimplência do segurado. Ausência de envio do boleto para pagamento e, posteriormente, envio do boleto em nome de terceiro. Ré que não ataca a sentença quanto à consideração de que não foi cobrado qualquer valor, ou que o boleto foi enviado em nome de outro beneficiário. Autor que ajuizou ação de consignação em pagamento, julgada procedente, sem recurso da ré ou da empresa Qualicorp. Autor que se submeteu a procedimento médico, não quitado pela ré, sob o fundamento de cancelamento do plano. Reembolso devido. Honorários contratuais não devidos. Dano moral afastado. Mero inadimplemento contratual que não dá ensejo a indenização. Entendimento da C. 6a Câmara de Direito Privado. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007858-31.2014.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante UNIMED
PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é
apelado PAULO CESAR GOMES PENTEADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007858-31.2014.8.26.0022 -Voto no 2889
2
VOTO No 2889
APELAÇÃO No 0007858-31.2014.8.26.0022
COMARCA: Amparo
JUIZ: Fernando Leonardi Campanella
APELANTE: Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa De Trabalho Médico
APELADO: Paulo Cesar Gomes Penteado
APELAÇÃO. Seguro saúde. Legitimidade passiva da
prestadora dos serviços médicos pelo cancelamento
indevido do contrato. Responsabilidade solidária de todos os
integrantes da cadeia de consumo. Arts. 7o, 14 e 18 do CDC.
Cancelamento do contrato sob fundamento de inadimplência
do segurado. Ausência de envio do boleto para pagamento e,
posteriormente, envio do boleto em nome de terceiro. Ré
que não ataca a sentença quanto à consideração de que não
foi cobrado qualquer valor, ou que o boleto foi enviado em
nome de outro beneficiário. Autor que ajuizou ação de
consignação em pagamento, julgada procedente, sem
recurso da ré ou da empresa Qualicorp. Autor que se
submeteu a procedimento médico, não quitado pela ré, sob o
fundamento de cancelamento do plano. Reembolso devido.
Honorários contratuais não devidos. Dano moral afastado.
Mero inadimplemento contratual que não dá ensejo a
indenização. Entendimento da C. 6a Câmara de Direito
Privado. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência
recíproca. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Paulo Cesar Gomes Penteado moveu ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e materiais em face de Unimed
Paulistana Sociedade Cooperativa De Trabalho Médico, alegando, em apertada
síntese, que contratou com a requerida, em 10/07/2002, serviços de saúde.
Alega que, no mês de março de 2014, não recebeu o
informativo de pagamento e, por esta razão, entrou em contato com a empresa
Qualicorp, para que enviasse o boleto para pagamento e que, mesmo após sucessivos
telefonemas e protocolos, o problema não foi solucionado.
Afirma que, para sua surpresa, em abril de 2014, passou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007858-31.2014.8.26.0022 -Voto no 2889
3
a receber em seu endereço, boletos para pagamento em nome de Bruna de Jesus da
Silva.
Diante disso, ajuizou ação de consignação em
pagamento, depositando os valores referentes aos meses de maio a setembro de 2014,
quitando, ainda, o boleto vencido em abril de 2014.
Prossegue, afirmando que inexplicavelmente o contrato
foi rescindido e que tomou ciência da rescisão quando precisou dos serviços
médicos, pois foi internado em 15/09/2014 e, ao apresentar seu cartão, na data da alta
médica, foi informado que estava bloqueado.
Diz que o cancelamento do plano agravou seu estado de
saúde, já que precisou pagar o valor da internação e que sua esposa, no dia
02/09/2014, se submeteu a uma cirurgia, totalmente custeada pelo plano de saúde.
Diante disso, ajuizou a presente ação, buscando: a
condenação da ré na manutenção do contrato de plano de saúde, bem como o
pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 9.103,19, bem como
R$ 6.000,00, pagos a título de honorários contratuais e, ainda, indenização por danos
morais.
Em antecipação de tutela, houve determinação para
reativação do plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (fls. 97/98).
Contra essa decisão, a ré interpôs agravo de instrumento (fls. 112/1122).
Em defesa, fls. 167/183, a ré deduziu preliminar de
ilegitimidade passiva, pois a gerência administrativa do plano é realizada pela
empresa Qualicorp. No mérito, sustenta que não tem qualquer responsabilidade pelos
fatos ocorridos, pois constatou que o plano de saúde do autor foi excluído conforme
solicitação da empresa Qualicorp, diante do inadimplemento da mensalidade vencida
em 03/2014.
Afirma que somente responde pela prestação do
serviço, defendendo, ainda, a inexistência de danos morais.
Refuta, ainda, o ressarcimento dos valores, diante da
inadimplência do autor, bem como a impossibilidade de restituição dos honorários
contratuais, insurgindo-se contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela,
reputando, ainda, excessiva a multa imposta. Pede, assim, a improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007858-31.2014.8.26.0022 -Voto no 2889
4
Então, sobreveio, r. a sentença, de parcial procedência
da ação, que contém a seguinte redação:
“Diante do exposto, CONFIRMO a tutela antecipada
concedida (fls. 97/98) e, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
para CONDENAR a: A) restabelecer o plano de saúde do autor nos exatos termos
em que contratado, inclusive com dependentes e beneficiários, desconsiderando a
interrupção ilegal verificada; B) pagar ao autor a importância de R$9.103,19,
devidamente atualizada e corrigida segundo a Tabela do TJSP, a contar de cada
desembolso, acrescidos de juros legais a base de 1% ao mês, estes computados a
partir da citação; C) pagar ao autor a importância de R$6.000,00, devidamente
atualizado e corrigidos segundo a Tabela do TJSP, a contar do desembolso,
acrescidos de juros legais a base de 1% ao mês, a partir da citação; D) pagar ao
autor a importância de R$6.000,00, agora pelos danos morais suportados,
corrigidos monetariamente desde esta data - arbitramento (Súmula no 362 do STJ),
acrescido de juros legais de 1% a.m. (art. 406, do CC/02), a contar da citação (art.
219, caput, do CPC). Sucumbente, arcará a ré com o pagamento das custas e
despesas processuais, assim como com os honorários advocatícios, que ora fixo, por
equidade, em R$ 2.000,00 (dois reais), nos termos do art. 20, §4o, do CPC.
Inconformada, a ré apela, insistindo na mesma
preliminar da defesa, e pelos mesmos argumentos antes apresentados, além de
pleitear a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, insiste na
legalidade do cancelamento do plano de saúde diante da inadimplência do apelado.
Refuta o pagamento de indenização por danos morais, defendendo a inexistência de
reembolso dos valores pagos pelo procedimento a que se submeteu, bem como dos
honorários advocatícios do profissional que contratou para ajuizar a presente ação.
Por fim, pede a improcedência da ação (fls.211/227).
Gratuidade concedida a fls. 277, sem apresentação de
contrarrazões (fls. 289) e oposição ao julgamento virtual (fls. 295).
Em apenso, encontram-se os autos da consignação em
pagamento ajuizada em face da apelante e, da empresa Qualicorp, julgada
procedente, pela r. sentença de fls. 167/169, declarando extinta a obrigação do
pagamento das mensalidades referentes aos meses de maio a setembro de 2014, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007858-31.2014.8.26.0022 -Voto no 2889
5
das que se venceram no curso da lide, sem recurso das partes e com trânsito em
julgado em 04/11/2015 (fls. 204).
É o relatório.
De saída, não há que se falar em ilegitimidade passiva
da ré, uma vez que, como prestadora dos serviços de saúde ao autor, integra a cadeia
de fornecimento e, perante o consumidor-autor, é solidariamente responsável por
todos os fatos relacionados ao contrato (artigos 7o, 14 e 18 do Código de Defesa do
Consumidor).
Ressalto, ainda, que a presente demanda não tem por
espeque a obrigação de fazer típica das operadoras de saúde, qual seja, o custeio de
tratamentos médicos, mas sim a manutenção do contrato rescindido de forma
supostamente ilegal, bem como eventual indenização por danos morais e materiais.
Confira-se, neste sentido, precedente deste E. Tribunal
de Justiça de São Paulo:
“PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
Rescisão unilateral imotivada. Aplicabilidade do CDC. Legitimidade
presente. Empresas que integram a mesma relação de consumo.
Responsabilidade solidária da administradora e operadora (art. 942 do
Código Civil e artigo 7o, parágrafo único, do CDC). Cláusula que prevê
a rescisão unilateral imotivada que, por si só, não é abusiva. Aplicação
analógica do art. 13, III da lei 9.656/98 que impede o cancelamento
durante internação/tratamento do usuário. Beneficiário do plano da
autora em tratamento de câncer de cólon metastática para o fígado e
peritônio. Ausência de disponibilização de plano individual ou familiar
para migração (art. 1o, Resolução 19 da CONSU). Sentença mantida.
Recursos desprovidos.” (Apelação no 1013298-43.2017.8.26.0100, 3a
Câmara de Direito privado, Rel. Des. Nilton Santos Oliveira, j.
18/09/2018)(grifei).
Portanto, a apelante tem legitimidade passiva.
Superada a preliminar, o recurso não merece
provimento.
O autor alegou que, em março de 2014, não recebeu o
boleto para pagamento e, por esta razão, entrou em contato com a empresa Qualicorp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007858-31.2014.8.26.0022 -Voto no 2889
6
para solucionar o problema, mas sem êxito, sustentando, ainda, que, para sua
surpresa, recebeu um boleto no seu endereço no mês de abril de 2014, mas em nome
de Bruna de Jesus da Silva, pessoa desconhecida.
Disse que precisou se submeter a procedimento médico
e que, ao receber alta, foi surpreendido com a cobrança doa internação, ao descobrir
que o plano de saúde estava cancelado.
Em defesa, a ré passou ao largo da alegação. Não
contrariou a alegação do autor de que não havia recebido o boleto para pagamento,
nem mesmo esclareceu as razões do envio do boleto para pagamento, no mês de abril
de 2014, em nome de pessoa desconhecida, assim como nenhuma linha foi dita sobre
todas as inúmeras tentativas do autor de ajustar o pagamento das mensalidades.
Só por isso a ação era de ser procedente para o
restabelecimento do plano contratado. Se os boletos não foram encaminhados para
pagamento, mesmo após as inúmeras tentativas do autor para quitação do valor, não
poderia simplesmente considerar o autor inadimplente e cancelar o plano de saúde.
De nada adianta, portanto, sustentar a legalidade do
cancelamento pela inadimplência, já que a questão não é de mero descumprimento do
dever de pagar as mensalidades, mas da ausência de cobrança dos respectivos valores
contratados e sem solução às reclamações para o envio dos boletos.
De se notar, ainda, que a apelante sequer recorreu da
sentença que julgou procedente a ação de consignação de pagamento, o que reforça
sua desídia em relação aos beneficiários.
Por tudo isso é que o contrato não poderia mesmo ter
sido cancelado por parte da requerida.
A determinação para o restabelecimento do plano de
saúde implica a continuidade da contratação, como se jamais tivesse sido
interrompida.
Quanto aos danos materiais, parcial razão assiste à
apelante.
O Juízo monocrático houve por bem em condená-la no
reembolso da quantia de R$ 9.103,19, pagos pelo autor em razão da cirurgia a que se
submeteu, que seria de responsabilidade da ré, se não fosse o cancelamento do plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007858-31.2014.8.26.0022 -Voto no 2889
7
e, ainda, na restituição de R$ 6.000,00, pagos a título de honorários contratuais.
Quanto ao reembolso de R$ 9.103,19, sem razão a
recorrente, pois se o plano de saúde não tivesse sido cancelado indevidamente, o
procedimento seria custeado integralmente pela recorrente.
Todavia, com relação aos honorários contratuais, razão
lhe assiste.
A restituição do valor pago pelos honorários do
advogado do autor (contratado para defendê-lo nestes autos) mostra-se indevida, pois
o ônus assumido pelo autor no contrato particular de honorários advocatícios
somente faz lei entre as partes, não podendo suas disposições atingir a terceiros.
Segundo lição de YUSSEF SAID CAHALI: “Não são
reembolsáveis, a título de honorários de advogado, as despesas que a parte enfrenta
em razão do ajuste com o profissional a título de honorários profissionais, para o
patrocínio de sua causa 'in misura superiore a quella poi ritenuta congrua dal
giudice'. Aliás, como agudamente observa Redenti, “a condenação nas despesas,
embora sendo uma conseqüência {sic} secundária do processo sobre o direito
substancial, não pode ter origem senão no processo e nos atos nele praticados”
(Honorários Advocatícios, 5a Edição - ed. Revista dos Tribunais, p. 393).
Theotonio Negrão, em seu consagrado Código de
Processo Civil, anota: “Os honorários advocatícios contratuais, porque decorrente de
avença estritamente particular, não podem ser ressarcidos pela parte sucumbente, já
que não participou do ajuste” (CPC, 44a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 144)).
Nesse sentido, precedentes do C. STJ:
“Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de
advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de
Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art.
85), e não os honorários decorrentes de contrato firmados pela parte
contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente
alheias à vontade do condenado”. (STJ, ED no REsp 1.507.864,Rel. Min.
Laurita Vaz, j. 20/04/16).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1.
AFRONTA AOS ARTS. 389, 395 E 404, TODOS DO CC.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO PELA PARTE
ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
3. RECURSO IMPROVIDO. 1. A contratação de advogado para defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007858-31.2014.8.26.0022 -Voto no 2889
8
judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível
de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos
constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.
Incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no REsp
1539014/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 03/09/2015).
Assim, nenhum valor é devido em restituição, no que
toca aos honorários advocatícios contratuais.
Por fim, quanto à indenização por danos morais,
entendo que, no caso, ela não é devida.
A postulação do autor quanto à indenização por danos
morais foi embasada no fato de que a ação culposa da ré em cancelar o plano de
saúde lhe causou dor e sofrimento, sustentando que após os transtornos ocorridos
precisou do plano de saúde para exames laboratoriais posteriores ao acontecimento.
Nada obstante, não apresentou qualquer pedido médico
para comprovar a solicitação de tais exames posteriores à sua internação, observando-
se que a determinação de reativação do plano foi em 15 de outubro de 2014, ou seja,
um mês após ter ciência do indevido cancelamento.
Então,
remanesce
apenas
o
inconveniente
do
cancelamento indevido do plano, mas que não configura dano moral.
A fim de corroborar os argumentos expostos
anteriormente, traz-se o seguinte precedente, julgado por esta 6a Câmara, que tratou
de situação análoga ao presente caso:
“Plano
de
saúde
-
Reconhecida
a
abusividade da negativa de cobertura - Quadro do autor que não se
sujeitava ao prazo de carência do contrato - Aplicação da súmula 103
deste E. Tribunal - Danos morais - Não ocorrência Inexistência de grave
sofrimento ou ofensa a direito de personalidade - Dissabores inerentes à
vida em sociedade Recurso provido em parte”. (Apelação no 1024230-
90.2016.8.26.0564, Rel. Des. Eduardo Sá Pinto Sandeville, j.
16/08/2016).
Assim, não há dano moral a ser indenizado, de modo
que fica afastada a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007858-31.2014.8.26.0022 -Voto no 2889
9
Destarte, de rigor dar parcial provimento ao recurso
para afastar a restituição dos honorários contratuais (R$ 6.000,00), bem como a
indenização por danos morais, mantidos, no mais, o restabelecimento do plano de
saúde, bem como a restituição de R$ 9.103,19, com os acréscimos fixados em
primeira instância.
Por fim, ante a procedência parcial do recurso da ré, a
sucumbência passa a ser recíproca, daí porque cada parte arcará com o pagamento
dos honorários de seu patrono, nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil de
1.973, vigente ao tempo da prolação da sentença.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora